Tribunal: TJES
Processo: 5015720-90.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015720-90.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GEORGIA CLARINDO DE MELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO Nº 5015720-90.2024.8.08.0030

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: GEORGIA CLARINDO DE MELO

JUIZADO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado (art. 46, Lei 9.099/95).

Recurso conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que segue.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. ESTORNO INDEVIDO DE COMPRA LEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO PERANTE TERCEIRO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A Recorrida ajuizou ação indenizatória alegando que, ao solicitar o cancelamento de uma cobrança desconhecida em seu cartão de crédito (R$ 238,80), a Recorrente estornou equivocadamente uma compra diversa e legítima (R$ 477,77), cujo produto já havia recebido. Sustentou que a falha gerou constrangimento e transtornos junto à loja vendedora, que passou a suspeitar de fraude.

2) O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço. Condenou a Recorrente a: (i) regularizar as faturas, estornando a cobrança indevida e mantendo a legítima; e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3) A Recorrente pugna pela reforma da sentença, arguindo: (i) em preliminar, sua ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça; (ii) no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade pelo estorno ao estabelecimento comercial; (iii) a inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (iv) a redução do valor da condenação por ser exorbitante.

4) A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a Recorrente, como administradora do meio de pagamento e responsável pelo sistema que processou o estorno, é parte integrante da cadeia de consumo e responde solidariamente pelas falhas (art. 7º, parágrafo único, CDC). A impugnação à gratuidade de justiça não se aplica, visto que a Recorrente recolheu o preparo e a análise do benefício para a Recorrida seria cabível apenas se esta recorresse.

5) A sentença não comporta reparos. A falha na prestação do serviço ficou devidamente caracterizada. A própria Recorrente, conforme destacado na sentença, admitiu a ocorrência de "oscilações sistêmicas" (id. 69362826), o que evidencia o defeito em seu sistema de
chargeback
. A tese de culpa exclusiva do lojista não se sustenta, pois foi a conduta da Recorrente que deu causa direta ao estorno equivocado e ao subsequente transtorno.

6) O dano moral está configurado e ultrapassa o mero aborrecimento. A Recorrida foi exposta a uma situação de constrangimento e desconfiança perante o vendedor, sendo obrigada a se justificar para provar sua boa-fé e evitar ser vista como autora de uma fraude (áudios de ID 55698414 e 55698416). O dano, neste caso, decorre do próprio ato ilícito (
in re ipsa
).

7) O valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter – compensatório e pedagógico – sem gerar enriquecimento ilícito, devendo ser mantido.

8) Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)